Tribunal: TJDFT
Processo: 0704657-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704657-48.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JERSONITA SIMAO TEIXEIRA RECORRIDO: PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DESPACHO A determinação de ID. 51015846 é para a recorrente comprovar o recolhimento das custas processuais e não do preparo do recurso. Assim, concedo última oportunidade para a recorrente juntar o comprovante, na forma determinada. Prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital